Tribunal: TJSP
Processo: 2053103-87.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Constrangimento ilegal
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Santos/DEECRIM UR7 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 7a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO CRIMINAL – PLEITO DE PROGRESSÃO DE REGIME OU PRISÃO DOMICILIAR – IMPOSSIBILIDADE – CONCESSÃO, PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU, DA PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO EM FAVOR DO PACIENTE – ORDEM DE LIBERAÇÃO JÁ EXPEDIDO – PERDA DO OBJETO – ORDEM PREJUDICADA.